Tribunal: TJDFT
Processo: 0753353-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753353-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV DO CPC. DÍVIDA NÃO RELACIONADA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2.1. No caso concreto, no entanto, os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar que a penhora pretendida comprometerá, ou não, a subsistência do Agravado e de sua família, pois não há qualquer informação acerca da situação patrimonial e socioeconômica do devedor. 3. A penhora do salário é admitida para pagamento de prestação alimentícia e, entretanto, nas demais hipóteses, somente será adotada se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos, como prevê expressamente a regra legal do §2o do art. 833 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 789 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido observada a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para satisfação do crédito; e b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que a responsabilidade pela sucumbência deveria ter sido atribuída ao ora recorrido, em sua integralidade, porque esse teria dado causa à instauração da lide, segundo o princípio da causalidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 789 e 833, inciso V, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “No caso concreto, entretanto, os documentos acostados aos autos são insuficientes para demonstrar que a penhora pretendida comprometerá, ou não, a subsistência do Agravado e de sua família, pois não há qualquer informação acerca da situação patrimonial e socioeconômica do devedor (...). Sabendo-se que a dívida ora exequenda não possui natureza alimentar e que o devedor não aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, não se admite a constrição sobre seu salário, motivo pelo qual o pedido recursal de penhora do salário do devedor deve ser indeferido” (ID 59534330). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 6/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente, o especial não pode transitar em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027